Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto aos esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial (impugnação aos cálculos de DARCY DE OLIVEIRA PADILHA - ID: 22853860). Outrossim, digam as partes no tocante aos cálculos judiciais relativos a DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE (ID: 21759814). A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos de ID: 21341909 serão analisados posteriormente. Brasília, 19 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador